Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-15.2014.8.11.0009
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001325-15.2014.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Controle Externo da atividade policial]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA
– AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – ADITAMENTO INICIAL APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO –
INCLUSÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DO SETOR DE SEGURANÇA MUNICIPAL – SEGURANÇA PÚBLICA – DEVER DO ESTADO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
– INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA RATIFICADA.

1.De acordo com o entendimento do STJ, por “aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário” (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009); Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1531501/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

2. Ocorrendo a citação e a apresentação de contestação, restando vedado o aditamento da petição inicial sem o seu consentimento, a teor do art. 264 do CPC/73, atual art. 329, I, do CPC/2015.

3.
A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF).

4. O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade.

5. Não há impor o aumento de servidores neste ou naquele município, quando ao Judiciário faltam parâmetros para a comparação entre aqueles que denotam a mesma necessidade, sob pena de prejudicar outras localidades.

6. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da
1º Vara Cível da Comarca de Colíder/MT
, M.M.
Dr. Walter Tomaz da Costa,
que
nos autos da
Ação Civil Pública nº 1325-15.2014.811.0009 (cód. 88026)
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
com escopo de impor-lhe obrigação providenciar o remanejamento de 10 (dez) policiais militares de outras localidades para contemplar o efetivo mínimo de servidores no Município.

O juízo de origem que afastou a preliminar arguida de impossibilidade jurídica do pedido e inadmitida o aditamento do pedido indenizatório depois da citação, e no mérito, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, revogou a r. decisão liminar.
(id. 2942558, 2942560 e 2942561)

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não conhecimento da remessa necessária, conforme
id. 78871997.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que afastou a preliminar arguida de impossibilidade jurídica do pedido e inadmitida o aditamento do pedido indenizatório depois da citação, e no mérito, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente passo a analisar o cabimento ou não da remessa necessária.

Ao manifestar nos autos, o Procurador de Justiça opinou que
“
equivocou-se o nobre julgador de origem, vez que não se trata de ação popular, disciplinada pela Lei nº 4.717/65; mas, sim, de Ação Civil Pública, cujo processamento se dá nos termos da Lei nº 7.347/85 e do Código de Processo Civil (art. 19, LACP). Assim, não havendo nenhum ônus à Fazenda Pública, a sentença não está sujeita à remessa necessária (art. 196, I, NCPC).

Em que pese às razões expostas no parecer ministerial, no caso de Ação Civil Pública julgada improcedente, está sujeita à remessa necessária.

Isso porque, de acordo com o entendimento do STJ, por “aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário”
(REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009).

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS DIFUSOS DOS CONSUMIDORES. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI N. 4.717/1965. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é aplicável o reexame necessário nas hipóteses de ação civil pública, independentemente da presença de pessoa de direito público no polo passivo, porém não se aplica aos litígios que versem exclusivamente sobre direitos individuais homogêneos.
1.1. Por conseguinte, levando-se em consideração que a hipótese dos autos cuida de direitos difusos de consumidores, torna-se imperioso o reconhecimento da possibilidade de aplicação analógica do art. 19 da Lei n. 4.717/1965, devendo os autos retornarem à origem para que se analisem as questões que foram julgadas improcedentes pelo Magistrado de primeiro grau e não foram objeto de recurso voluntário pelas partes.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1690987/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 16/11/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação do ora agravante, então Prefeito de São Sebastião do Rio Preto, pela prática de atos de improbidade administrativa. O Juiz julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art.269, I, do CPC/73, sujeitando a sentença à remessa necessária. O Tribunal de origem, no acórdão objeto do Recurso Especial, não conheceu da remessa necessária. III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remessa necessária, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, em recente julgado, firmou entendimento "no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa.
Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973. Nessa linha: REsp 1556576/PE, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016. Ademais, por 'aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário' (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011" (STJ, EREsp 1.220.667/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2017). Em igual sentido: STJ, REsp 1.605.572/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2017; REsp 1.600.340/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017; AgInt no REsp 1.596.028/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2017 .IV. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1531501/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

Diante disso, afasto a preliminar de não conhecimento da remessa necessária e passo a analisá-la.

Extrai-se dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

ajuizou Ação Civil Pública, com preceito cominatório, de obrigação de fazer, c/c pedido de tutela antecipada e específica, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, observa-se que de acordo com o pedido inicial, o Parquet visa á determinação para que o Estado remaneje/disponibilize mais 10 policiais militares de outras localidades do Estado, designando-os e mantendo-os, a contemplar um efetivo mínimo de 21 policiais militares em plena atividade neste Município de Colíder, de modo a garantir a fixação de turnos alternados de revezamento de 48:00 horas, a ser confirmado no mérito, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; e proibi-lo de retirar qualquer integrante do efetivo da 3.ª Cia PM para eventual atuação em sedes de jogos da copa do mundo, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

A tutela antecipada foi deferida em
id. 2942428, 2942430 e 2942431.

Citado, o ente estadual apresentou contestação (id. 2942441, 2942442, 2942443 e 2942444), preliminarmente alegou a impossibilidade jurídica do pedido e no mérito rebateu as demais razões, pontuando que encontra-se em fase final o concurso público de seleção de novos policiais militares, o qual deverá destinar quase 100 novos policiais para toda a região norte do Estado de Mato Grosso, o que contemplará inclusive o município de Colíder-MT.

Instado a se manifestar sobre a resposta, o ente ministerial aprestou a replica da contestação, acrescentando o pedido de indenização por dano moral, a ser revertido em obras sociais no Município de Colíder (id. 2942498, 2942529, 2942532, 2942535 e 2942538).

Foi oportunizado o ente estadual manifestar sobre o novo pedido, que opinou contrario ao aditamento do pedido indenizatório (id. 2942552).

Após, sobreveio sentença em que o magistrado
afastou a preliminar arguida de impossibilidade jurídica do pedido e inadmitida o aditamento do pedido indenizatório depois da citação, e no mérito, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, afastada a preliminar arguida de impossibilidade jurídica do pedido e inadmitido o aditamento do pedido indenizatório depois da citação, hei por bem, no mérito, julgar improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, cabe-me revogar a r. decisão liminar de p. 95/106, que torno sem efeito.

Isento o Ministério Público de pagar custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, nos termos do inciso IV do art. 3.º da Lei estadual de custas n.° 7.603/2001.

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise por este juízo dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte contrária para as contrarrazões em 15 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Desentranhe-se o acórdão de p. 245/247 e junte-o corretamente aos autos cód. 87948.

P. R. I. C.”

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Como se extrai dos autos, o Ministério Público realizou aditamento da inicial, com o pedido de indenização por dano moral coletivo na monta de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), feito depois da contestação, porque a norma processual que vigorava na ocasião desautorizava o aditamento do pedido após a citação, que já ocorrera.

O juízo de origem indeferiu com base em 02 (dois) argumentos, o primeiro em respeito ao principio “
tempus regit actum”,
que na vigência da propositura da ação civil pública, não era permitido o aditamento após a citação da parte contrario, conforme o art. 264 e 294 do CPC/73.

Já o segundo, com a recusa da parte contrária, constatada que a parte requerida já foi citada, bem como se manifestou desfavorável ao pedido de aditamento, não sendo mais possível a emenda à petição inicial, em respeito ao art. 329, II do CPC/15.

Como bem registrado pelo magistrado
,

“A teoria do aproveitamento dos atos processuais, da qual decorre o princípio tempus regit actum, determina que a Lei a reger os atos processuais deve ser aquela vigente ao tempo de sua consecução, aproveitando o que já está pronto e acabado, sem menoscabo da aplicação imediata da nova norma processual aos atos por fazer ou por se efetivar.

Vide os arts. 264 e 294 do CPC de 1973:

Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.

“Art. 294. Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa”.

Ora, o aditamento do objeto da lide foi apresentado com a réplica, depois da citação e da contestação, quando já estava estabilizada e não mais permitia tal providência.

Aliás, como era de esperar, consultado, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, o Estado acionado posicionou-se frontalmente contrário ao aditamento, que, também por isso, cai por terra, fulminado. Por sinal, inaplicável, mesmo nas regras atuais, o aditamento pretendido, ante a discordância do demandado, a teor do art. 329, incisos I e II, do CPC/2015:

“Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
A alteração ou aditamento do pedido ou da causa de pedir, será possível após a citação e apresentação de defesa, somente mediante o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC).
(TJ-MT 10151968320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)”

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA CONTRA DOIS RÉUS –
INDEFERIMENTO DE EMENDA À INICIAL – INCLUSÃO DE UM TERCEIRO RÉU NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR UM DOS RÉUS – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE – ART. 264 DO CPC/73
– ART. 329, I, DO CPC/2015 – PROCESSO AINDA NÃO SANEADO – INTIMAÇÃO DO RÉU CITADO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO PEDIDO DE EMENDA A INICIAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que ação tenha sido ajuizada em face de dois ou mais réus, ocorrendo a citação e a apresentação de contestação por um deles, em relação a ele ocorre a estabilização subjetiva da lide, restando vedado o aditamento da petição inicial sem o seu consentimento, a teor do art. 264 do CPC/73, atual art. 329, I, do CPC/2015.
Formada a angularização processual, mas ainda não ocorrido o saneamento do processo, compete ao magistrado intimar o réu citado para manifestar-se acerca do pedido de emenda a inicial. (TJ-MT - AI: 00639426720168110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/08/2016)

Quanto ao pedido preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, em vista da necessidade separação dos poderes. Este se confunde com o mérito, o qual passo analisar em conjunto.

A controvérsia consiste
em aferir possibilidade ou não de o
Poder Judiciário exercer controle sobre as políticas públicas
, eis que o Ministério Público vindica que o Estado de Mato Grosso,
providencie o remanejamento/disponibilização de 10 (dez) policiais militares de outras localidades para contemplar o efetivo mínimo de servidores no Município
.

Inicialmente, é preciso ressaltar que o Ministério Público atuou de maneira eficaz ao desempenhar sua função na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, no caso em apreço,
tendo vista a situação caótica da segurança pública local.

Entretanto, entendo que o Poder Judiciário deve agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público.

Deveras, diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público.

A meu ver, eventual decisão procedente caracterizaria uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa,
visto que impõe a obrigação de realocação de policial no município de Colíder, poderia prejudica outro Município
, providência está que devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não pelo Judiciário.

Maria Silvia Zanella de Pietro, em sua obra Direito Administrativo, assim discorre acerca do controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos:

“Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos definidos em lei, caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu.

Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei”.(17ª Edição, pág. 210)

Impende ressaltar que os atos discricionários transitam dentro de um espaço intencionalmente livre onde a Administração Pública pode decidir, desde que cabível no ordenamento jurídico legal.

Nos mesmos termos a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., p. 116, Malheiros Editores, São Paulo, 2002):

“(...) só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz.”

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
“
Seria uma irresponsabilidade ou uma inconsequência atender a pretensão ministerial, sem ter parâmetros melhores, inclusive estatísticos de criminalidade e de efetivos, comprobatórios da evidente necessidade de ser priorizado indiscutivelmente o Município de Colíder/MT. Tais provas não foram produzidas”.

Friso que este raciocínio não implica em aceitar qualquer descaso do Poder Público, muito menos o desrespeito aos valores morais erigidos pelo Constituinte, mais precisamente a preservação física e moral do indivíduo.

Além disso, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção do direito, determinar o quantitativo de policial solicitado pelo Ministério Público para a segurança pública de Colíder, dizem respeito a claro propósito de, substituindo o Poder Executivo, promover a administração e distribuição desbalanceada, apesar de ideal, da segurança pública na comunidade colidense, sem se preocupar com o caixa, ou seja, com as consequências gerais da repartição desproporcional e eivada de regalias aos munícipes de Colíder dos recursos finitos do Estado.

A propósito, este Sodalício já decidiu nesse sentido,
in verbis:

Nesse sentido este Sodalício já decidiu, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DO SETOR DE SEGURANÇA MUNICIPAL
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO - NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STJ – DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIDORES DO QUADRO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO AFASTADA, PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF). Embora excepcionalmente, cabe ao Poder Judiciário a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que lhe incumbem, assegurando-se, assim, a efetividade e eficácia dos direitos individuais estatuídos na Carta Constitucional.
Não há impor o aumento de servidores neste ou naquele município, quando ao Judiciário faltam parâmetros para a comparação entre aqueles que denotam a mesma necessidade, sob pena de prejudicar outras localidades
. (TJ-MT - APL: 00047532220078110018 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– CRIAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade.
O princípio da separação dos poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.
(TJ-MT - APL: 00205844720178110055 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2020)

Ademais, a Ação Civil pública foi distribuída no ano de 2014 e passados mais de 06 (seis) anos o Apelante não trouxe aos autos elementos que comprovem ainda hoje a necessidade dessa medida.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder com a remanejamento de Policial militar no município de Colíder, sem levar em consideração a possibilidade de prejudicar outros Municípios, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
a julgar improcedente o pedido inicial exposto na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Púbico.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021